Tribunal: TJSP
Processo: 1008008-27.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Tarifa de avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Efetiva prestação de serviços não demonstrada. Mantido o reconhecimento da abusividade. Seguro de proteção financeira. Ausência de demonstração de que fora ofertado ao

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Tarifa de avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Efetiva prestação de serviços não demonstrada. Mantido o reconhecimento da abusividade. Seguro de proteção financeira. Ausência de demonstração de que fora ofertado ao consumidor a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela instituição financeira. Abusividade reconhecida. Honorários advocatícios recursais fixados, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Recurso a que se nega provimento.